Tribunal: TJSP
Processo: 9000685-19.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional. Lapso temporal devidamente cumprido. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Sentenciado reincidente, que foi condenado por práticas violentas. Convertido em diligência. Exame criminológico favorável. Requisitos preenchidos. Provido.